Tribunal: TJDFT
Processo: 0714084-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta BANCO ITAUCARD S.A em face à sentença que indeferiu a petição inicial em ação de busca e apreensão. O apelante requereu a desistência de seu recurso (ID. 72367725). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Certifiquem-se os prazos. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem. Intime-se. Brasília-DF, 03 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105